Tribunal: TJSP
Processo: 1005730-14.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM 1a INSTÂNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM CONTRARRAZÕES – ÔNUS DA PROVA – I – Possibilidade de suscitar matérias não contempladas por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de apelação ou nas contrarrazões – Inteligência do art. 1.009, §1o, do NCPC – Reconhecida, portanto, a possibilidade de análise do

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM 1a INSTÂNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM CONTRARRAZÕES – ÔNUS DA PROVA – I – Possibilidade de suscitar matérias não contempladas por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de apelação ou nas contrarrazões – Inteligência do art. 1.009, §1o, do NCPC – Reconhecida, portanto, a possibilidade de análise do pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância, formulada pela ré em contrarrazões – II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que ambos os autores fazem jus ao benefício postulado – Ausência de elementos para afastar a presunção iuris tantum que milita em favor do requerente do benefício – Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC – Impugnação da parte contrária, a quem compete o ônus da prova – Inteligência do art. 100 do NCPC – Impugnação que não se revelou suficiente para afastar presunção de hipossuficiência financeira dos autores - Precedentes – Benefício mantido – Impugnação rejeitada – Preliminar em contrarrazões afastada".

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – MENOR IMPÚBERE – VIAGEM DESACOMPANHADO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – IMPEDIMENTO DE VENDA DE PASSAGEM – DANOS MORAIS - I – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - Petição inicial que é lacônica com relação aos problemas enfrentados pelos autores com relação às viagens da coautora Rafaela para realização de viagem intermunicipal – Hipótese em que deveria ter sido indicado, de forma precisa e concreta, os dias em que foi impedida a compra das passagens e os embarques da coautora, mesmo com a exibição da autorização judicial – E-mails acostados aos autos que dão conta de que, no dia 29.06.2019, o coautor não conseguiu adquirir as passagens para sua filha, e que, nos dias 05 e 07.07.2019, o mesmo problema se deu, com a exigência da autorização judicial autenticada – Demonstrado que, após solução da pendência, a coautora pode fazer a viagem de ida e volta, nos dias 05 e 07.07.2019 – Coautora Rafaela, portanto, que somente não pode realizar a viagem do dia 29.06.2019 – Alegação da ré no sentido de que esta não portava a autorização judicial e, por essa razão, não foi vendida a passagem – Ônus da prova quanto à posse do alvará judicial que cabia aos autores – Em que pese a existência de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, não há como se atribuir à ré a comprovação de fato negativo – Precedentes - Ausente prova cabal no sentido de que a coautora portava a documentação necessária – Legítima a recusa para venda da passagem – Eventual questionamento dos funcionários da ré, acerca da veracidade da autorização judicial, ademais, que não teve qualquer repercussão na esfera anímica dos autores – Cautela da ré em autorizar o embarque de menor impúbere desacompanhado – Danos morais não configurados – Indenização indevida - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido".